Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-46.2021.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-46.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial decorrente de contrato de abertura de crédito no valor de R$ 57.634,91.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são objeto da controvérsia: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; e (
ii
) a suposta abusividade na capitalização de juros e encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a matéria discutida se restringe à legalidade de cláusulas contratuais, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida para contratos firmados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme os Temas 246 e 247 do STJ.

5. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

6. A alegação genérica de cobrança abusiva de encargos não se sustenta sem a devida comprovação de divergência em relação às taxas médias de mercado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A produção de prova pericial contábil é prescindível em demandas que discutem exclusivamente a legalidade de cláusulas contratuais.
2
. A capitalização de juros inferior a um ano é válida em contratos celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 3. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, é documento suficien
te para embasar ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
370, 371 e 700
; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; Temas 246 e 247/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ
DIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1001255-46.2021.8.11.0005, ajuizada por
COOPERFORTE
-
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA.,

julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo ao Contrato de Abertura de Crédito n. 4757740/20, no valor de R$ 57.634,91
(ID.

265547781
).

Em suas razões recursais (ID.
265547783
), o Apelante suscita as preliminares de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e de carência da ação por ausência de documentação adequada.

No mérito, sustenta a
ilegalidade na capitalização de juros e encargos supostamente abusivos
, alegando que
o valor cobrado é superior ao efetivamente devido, requerendo, portanto, a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade da dívida e, subsidiariamente, a revisão do montante devido, com a adequação dos encargos aos limites legais.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID.
265547786
,
suscitando em
preliminar
a
ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, que os encargos cobrados estão em conformidade com os parâmetros contratuais e legais, pugnando pela manutenção da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso é tempestivo (ID. 265547784) e o Recorrente requer a gratuidade da justiça para o conhecimento do apelo (ID. 266272276).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia contábil

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
JOS
É
DIAS DA SILVA

sustenta que teve
seu direito de defesa cerceado pela não realização
de perícia contábil.

Contudo
, de acordo com o princípio da persuasão racional insculpido nos arts. 370 e 371 do CPC
, cabe
ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

Ademais, n
o caso destes autos,
entendo como despicienda a realização de perícia quando o que se pretende é o afastamento de cláusulas ilegais ou abusivas, uma vez que tal matéria se mostra eminentemente de direito
, de modo que tal prova mostra-se irrelevante para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - “
AÇÃO MONITÓRIA
” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS -
PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
(...)
1
.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
. (...)” (TJMT. N.U 1005991-54.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2023, DJe 14/08/2023) (
g.n
.)

Além disso
, não houve demonstração de forma específica da necessidade da perícia, limitando-se a alegações genéricas.

Portanto
,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo
Apela
nte
.

É como voto.

VOTO
-
PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
COOPERFORTE
, por sua vez, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo,
a
Recorrida
, pois ao contrário do que afirma
em suas contrarrazões
, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da
inicial ou contestação
, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que
a
Apelante expôs claramente as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença, especialmente
quando requer a revisão dos valores cobrados, com o afastamento de encargos tidos como abusivos e a consequente redução do valor do débito constituído
.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a mera repetição de argumentos
nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO

também
a preliminar suscitada pel
a

parte
Apelad
a
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, tem-se que, no mérito,

JOSÉ DIAS DA SILVA
pretende a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, por carência da ação, ou, alternativamente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, e subsidiariamente, a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas, especialmente no tocante à capitalização dos juros e à cumulação indevida de encargos contratuais.

De início, entendo como suficientemente comprovada a condição de hipossuficiência do Agravante pelos documentos juntados nesta instância (ID.
272431361 e
ID.
272431362), de modo que, p
reenchidos os requisitos
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça,
nos termos dos arts. 98 e ss. do CPC
.

Como
visto,

o
Apelante não contesta a
origem da
dívida em si, apenas
alega a ausência de documentação adequada e
questiona a forma de atualização da mesma,
defendendo
a abusividade das cláusulas pactuadas.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine
:

“(...)
Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: (...
)

Assim, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, visto que o presente feito foi instruído com prova documental anexada com a inicial, o que basta para o deslinde da questão sendo que a oitiva de testemunhas seria utilizada para demonstrar o não pagamento da dívida pela demandada, o que é desnecessário, já que pelos documentos
é
possível chegar a uma conclusão sólida.

I. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, §1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato, devendo prevalecer seus termos.

II. DA PRELIMINAR – DA CARÊNCIA DE AÇÃO

Alega a parte requerida que a parte autora não trouxe aos autos documentos
suficientes
que comprovem a existência do débito, afirmando a iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos títulos que baseiam a presente ação.

Aduz que não houve juntada do contrato completo com a assinatura das partes, existindo somente a juntada de extratos bancários de movimentação de saldos.

Assim, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de condições da ação.

Analisando detidamente a matéria, temos que a ação monitória é um procedimento especial do processo de conhecimento.

O credor, mediante o processo monitório, tem por perspectiva obter com celeridade o título executivo, baseado em prova escrita, para o pagamento de soma pecuniária, entrega de coisa fungível ou de determinado bem
móvel, conforme o disposto no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, para fazer uso do procedimento monitório é necessário que haja prova escrita, sem eficácia executiva.

No vertente caso, destaco a perfeita possibilidade de manejo da ação monitória para a cobrança dos serviços prestados pela parte autora, porquanto a documentação apresentada adequa-se a expressão de “prova escrita de dívida, sem eficácia de título executivo”.

Em consonância, a Súmula 247 do STJ expressa que “o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Pois bem.

Em que pese às alegações da parte requerida, verifica-se dos autos a existência de contrato, bem como demonstrativo de empréstimos, contrato de concessão de limite de crédito e extratos da conta (Ids 58869975 / 58869976 / 58869979 / 58869983).

Portanto, verifica-se que os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar
a presente
demanda.

Desta forma,
REJEITO a preliminar
.

III. DO MÉRITO

Quanto à questão de fundo, o requerente alega que foi concedido um
empréstimo da operação de n. 4757740/20
, onde o requerido contratou um empréstimo no valor de R$ 51.001,29 (cinquenta e um mil e um reais e vinte e nove centavos) para pagamento através de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com vencimento em 20/10/2020, acrescidas dos encargos livremente pactuados, totalizando o saldo devedor de
R$ 57.634,91
(
cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e
quatro reais e noventa e um centavos).

Ainda,
o autor demonstrou a prova escrita da dívida onde foi liberado na conta corrente do requerido os empréstimos de operação n. 4757740/20 em Id 58869975, com extratos de movimentação em Ids 58869976 / 58869979, respectivamente.
Fato inconteste
.

No entanto, com relação ao demonstrativo da evolução da dívida contratual (Id 58869975), restou evidenciado a correção monetária com juros remuneratórios de mais de 1% ao mês e superiores ao patamar de 12% ao ano.

Todavia, diferentemente das alegações do embargante, vale ressaltar que a jurisprudência tem admitido
a
fixação dos referidos encargos ao patamar acima 12% ao ano, configurando o excesso somente se a fixação for capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Vejamos: (...) (TJ-MG - AC: 10182110010168001
Conquista,
Relator:
Habib

Felippe

Jabour
, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022) (grifo nosso).

Ainda, insta consignar que o
embargante não demonstrou minuciosamente como se deu o excesso o qual alega, o que, de fato, obsta a procedência de suas alegações
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial é claro ao afirmar que o excesso na cobrança deve ser devidamente fundamentado:

(...) TJ-GO -
Apelaç
;
&
atilde;o
(CPC): 00148703020188090091, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 19/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2018) (grifo nosso).

Quanto à
Capitalização de Juros
, assevera a embargante que não há instrumento contratual para embasar a aplicação de juros capitalizados, ou ainda, de seguro prestamista.

Frisa-se que capitalização dos juros significa juros compostos, em oposição aos juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao final de cada período de contagem, neste tal não ocorre. No caso de se incorporar, a taxa de juros do novo período incidirá sobre o quantum de juros do período anterior, porque incide sobre o capital total (capital inicial mais o juro que a ele se "incorporou"). É chamada "capitalização" de juros porque é a "ação" de tornar os juros em "capital".

Com efeito, a Súmula n. 539 do STJ prevê a possibilidade da cobrança de capitalização de juros a partir de 31/03/2000. Vejamos: (...)

Por sua vez, quanto à alegada venda casada, imperioso informar que “[...] é lícita
a
cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em
conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa. 3. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO REQUERENTE CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07087160720228070010 1925662, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024) (grifo nosso).

No presente caso, é plenamente possível encontrar previsão para cobrança de capitalização de juros e seguro prestamista na cláusula sétima do contrato, em Id 58869973.

Nesse sentido, não há que se falar em abusividade de cobrança, pois o contrato entabulado pelas partes encontra-se com percentual de mercado.

Os referidos documentos comprovam a relação jurídica existente entre as partes.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva. Até porque se o débito ali constante se convertesse em contrato ou cédula a parte autora teria título extrajudicial para ingressar com processo executivo.

O débito da parte requerida está plenamente. Fato é inconteste.

Por sua vez, a parte requerida, não comprovou o pagamento do valor ali apurado, apenas tentou se eximir da responsabilidade.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o que mais conta dos autos,
REJEITO
os Embargos
ofertados pelo requerido, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral.

Via de consequência
,
DECLARO
viável a
pretensão monitória
,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial
, relativo à prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno
a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
devidamente atualizado.
(
...)”
(ID.
265547781
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o Apelante suscitou a carência da ação por insuficiência documental para ajuizamento da ação monitória.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Sabe-se que a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva.
Assim, p
ara o ajuizamento da ação monitória, é necessário

que o autor instrua sua inicial com prova escrita, s
em eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote i
ndícios da existência do débito
, estabelecendo a Súmula n. 247 que
“
o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (2ª SEÇÃO, j. 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132)
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.556.722/SC,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4ª
Turma,
j. 0
9/12/2024, DJEN 12/12/2024
) (
g.n
.
)

No caso, a apelada instruiu a inicial com
o
contrato de abertura de crédito, demonstrativo de empréstimos, contrato de concessão de limite de crédito e extratos da conta, documentação suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

O contrato objeto da monitória refere-se expressamente ao
“CONTRATO DE RELACIONAMENTO PARA CRÉDITO E INVESTIMENTOS”
,
nº 4757740/20,
firmado no
dia 13/03/2020, no valor de R$ 51.001,29, a ser pago em 72 parcelas
, constando ainda
o demonstrativo atualizado do débito e os extratos registrando o inadimplemento.

Os aludidos documentos que instruíram a monitória revelam o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como a disponibilização e a utilização dos recursos pelo Apelante, o que é suficiente para permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, mesmo porque
o apelante não nega
que tenha se beneficiado do crédito.

Assim, cumpriu a parte autora
os requisitos para o ajuizamento da presente ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, aparelhando o feito
com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Diante disso, não há que se falar em carência da ação por ausência de documentação adequada
,
uma vez que os documentos apresentados pela apelada (contrato e extratos bancários) preenchem integralmente os requisitos exigidos para embasar o pedido monitório, demonstrando não apenas a existência da dívida, mas também a clareza quanto aos valores e encargos pactuados.

Por outro lado, quanto à pretensão de revisão das cláusulas pactuadas, sob argumento de cobrança de juros abusivos, é imperioso ressaltar que, de acordo com a Súmula n. 381 do STJ,
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
, cabendo
à
Apelante o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando, para tanto, alegar que houve capitalização de juros.

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou
duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema
n.
246
/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema
n.
247
/STJ
)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
REJEIÇÃO -ABERTURA
DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (
CARTÃO DE CRÉDITO) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que
constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ - 2.ª S. - REsp 973827/RS).” (TJMT. N.U 1006002-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023, DJe 28/04/2023) (
g.n
.)

De todo modo, no caso
concreto, o Apelante não demonstrou de forma específica e fundamentada como os encargos praticados seriam abusivos em relação às taxas médias de mercado.

Logo, à mingua de qualquer ilegalidade na
atualização da dívida que se pretende dar eficácia
, escorreita a sentença
que constitui de pleno direito em título executivo judicial crédito decorrente do Contrato de Abertura de Crédito n. 4757740/20, no valor de R$ 57.634,91
.

Diante d
o exposto,
REJEITO

as preliminares
aviadas e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

JOSÉ DIAS DA SILVA
,
mantendo incólume
a
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025